Tribunal: CARF
Processo: 19515.722448/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722448/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.670 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
JOHNSON MATTEY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo
possível o sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar os pedidos
de sobrestamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722448/2013-39
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 07/11/2013, Auto de
Infração relativo ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 159/161),
cumulado com multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora:

A Ação fiscal resultou na glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente
no ano-calendário 2009.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Termo de Verificação
Fiscal - TVF (fls. 153/156):
GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
(DIPJ/2010) — ANO-CALENDÁRIO 2009.
O contribuinte apresentou sua Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica— DIPJ 2010, relativa ao ano-calendário 2009, apurando o IRPJ e
CSLL pela forma de tributação — Lucro Real.
Pelo Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais e pelo Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), ambos anexos ao presente termo, houve a
alteração (retornando aos valores originais) do lucro real antes compensação apurado
no ano-calendário 2001 de R$ 2.266.130,22 para — R$ 2.389.386,39 e da
compensação AG PB 91/01 de R$ 271.631,38 para R$ 0,00, em 30/10/2010, de acordo
com Decisão de 2a Instância.
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores compensável com
lucro real, em 31/12/2009, zerado, por conta da autuação do PAF n° 16.561-
000.217/2008-60 (vide Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais).
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte no
processo administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o instituto da
DECADÊNCIA e para preservar os direitos da Fazenda Nacional, procederemos ao
lançamento
da
infração
GLOSA
DE
PREJUÍZOS
COMPENSADOS
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

INDEVIDAMENTE (..) com base no art. 926 do Decreto n° 3000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999).
O valor tributável
da GLOSA
DE PREJUÍZOS COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE, SALDO DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES, em 31/12/2009 é a
diferença entre o valor apontado na Ficha 09A — Linha 75 da DIPJ/2010 de R$
997.006,95 e o saldo de prejuízos fiscais em 31/12/2009 indicado no Demonstrativo
da Compensação de Prejuízos Fiscais — SAPLI de R$ 0,00, conforme quadro abaixo.

Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração e do TVF pela via postal,
em 12/11/2013 (fl. 163), apresentando sua impugnação em 04/12/2013.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada
(167/174):
Da necessidade do sobrestamento do presente processo administrativo Como
mencionado acima, o auto de infração ora questionado foi lavrado exclusivamente
para prevenir a decadência do direito da Fazenda Nacional, na medida em que o
resultado deste processo depende da decisão final a ser proferida nos autos do
processo administrativo n.° 16561.000217/2008-60.
Dessa forma, faz-se necessário o sobrestamento desse processo, nos termos do
artigo 265, IV, a do Código de Processo Civil:
"Art. 265. Suspende-se o processo:
(.)
IV. quando a sentença de mérito:
a. depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente."
A análise dos fatos narrados acima em face da previsão expressa do artigo 265,
IV do Código de Processo Civil revela claramente que se está diante de caso de
necessária suspensão do processo. De fato, é evidente que a decisão sobre o mérito do
presente processo depende do julgamento de outra causa (processo administrativo n.°
16561.000217/2008-60).
Visando a afastar qualquer dúvida sobre a possibilidade de aplicação do citado
artigo do Código de Processo Civil em processos administrativos fiscais, vale
transcrever neste sentido o teor de alguns acórdãos proferidos pelo antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes (...)
Em vista do exposto, requer-se o sobrestamento do presente processo
administrativo até o julgamento final do processo administrativo n.°
16561.000217/2008-60, de forma que esse lançamento fiscal só seja impulsionado e
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

produza efeitos na remota hipótese de os débitos exigidos naquele processo serem
definitivamente mantidos.
III. DOS ARGUMENTOS ADICIONAIS
Como é sabido, a partir da lavratura do auto de infração inicia-se a cobrança de
juros moratórios sobre a multa de oficio, com base na taxa de juros Selic. Essa
atualização é realizada pelas dd. autoridades fiscais com amparo não na lei, mas no
Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (COSIT).
Ocorre, contudo, que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 utilizado como base legal
pela COSIT para sustentar a incidência de juros sobre as multas de oficio trata tão-
somente da incidência de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições,
não havendo qualquer menção às multas de oficio aplicadas pela Receita Federal do
Brasil.
Adicionalmente, vale mencionar que o artigo 43 da Lei n.° 9.430/96 esclarece
que somente são sujeitas ao acréscimo de juros de mora as multas isoladas (que, por
sua natureza, passam a ser o "principal" exigido pelas autoridades fiscais) (...)
E foi justamente por tal motivo que o CARF se posicionou na mesma linha ora
defendida, tal como se verifica nos acórdãos abaixo transcritos (...)
IV. DO PEDIDO
Em vista do exposto acima, a Impugnante requer, preliminarmente, o
sobrestamento do presente processo administrativo até o desfecho do processo
administrativo n.° 16561.000217/2008-60.
Na hipótese de o pedido preliminar ser rejeitado ou, ainda, se acatado e a
decisão final do processo administrativo n.° 16561.000217/2008-60 for desfavorável
aos interesses da Impugnante, requer-se o reconhecimento da impossibilidade da
aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. DEDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA DE CSLL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
RECONSIDERAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
DO
SUJEITO PASSIVO.
Havendo autuação anterior, com dedução de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa de CSLL então existentes, deverá ser glosado a nova utilização desses créditos
feita posteriormente pelo sujeito passivo, ainda que os autos de infração nos quais foram
originalmente deduzidos tais créditos estejam pendentes de julgamento, não havendo
previsão legal para sobrestamento do feito até que se decida o lançamento anterior.
Contudo, na hipótese de ter sido julgado definitivamente improcedente a autuação na
qual foram deduzidos o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL, os valores
referentes a tais créditos do sujeito passivo deverão ser reconsiderados na recomposição
dos resultados e na decorrente autuação posterior.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese a necessidade de sobrestamento do presente processo até a solução definitiva do processo
administrativo n.o 16561.000217/2008-60 e, ainda a inaplicabilidade de juros sobre multa de
ofício.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos Auto de Infração lavrado contra a contribuinte de IRPJ e CSLL
do ano de 2009.
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo daquele outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo
CARF, desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de julgamento de Recurso
Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no
regimento desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que ocorra o julgamento
de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio
Regimento Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do processo
decorrente ao julgamento do recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se
que para análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma fase
processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo decorrente:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
[...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os
processos na mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem esses autos
baixados em diligência para que se aguarde o julgamento do outro processo.
Nesse sentido, indefiro o pedido de sobrestamento desse processo até que ocorra
decisão definitiva em processo a esse correlato.
Entendo, em verdade, a irresignação do contribuinte em razão de o processo
administrativos que provocou a redução dos prejuízos fiscais ainda estarem pendentes de
julgamento administrativo e, mesmo assim, manter-se o presente auto de infração. Apenas a
título de explicação há de se considerar que acaso fosse possível o procedimento de
sobrestamento correr-se-ia o risco da indeterminação do prazo de julgamento dos recurso.

DOS JUROS SOBRE MULTA
Com relação a arguição de incidência de juros sobre a multa, a matéria está
devidamente sumulada por esse Conselho, nos seguintes termos, não cabendo qualquer decisão
diversa a este respeito:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.670 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722448/2013-39

Quanto à cobrança da CSLL, dada a relação de causa e efeito, e inexistência de
argumentos específicos, também deve ser mantida a exação.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar os pedidos de sobrestamento
e no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital